Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702145-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: CAMARGOSIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marli da Silva Ferreira contra a decisão de indeferimento da medida de urgência para sustar dos efeitos do edital de licitação no 06/2023 publicado pela Terracap na ação de obrigação de fazer do processo n. 0712615-52.2023.8.07.0018 (3a Vara de Fazenda do DF). Eis o teor da decisão ora revista: DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar proposta por MARLI DA SILVA FERREIRA em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e da CAMARGOSIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA, requerendo que seja deferida a tutela de urgência, de modo a sustar os efeitos do edital de licitação n. 06/2023, publicado pela Terracap, em relação ao imóvel constante no item no 30, localizado a AVENIDA BURITI, QD-602 LT 16, RECANTO DAS EMAS/DF, obstando a imissão de posse em favor da requerida CAMARGOSIGNS. Narra, para tanto, que desde meados de 2019, por meio de escritura pública de cessão de direitos, e ocupante do imóvel sito a AVENIDA BURITI, QD-602 LT 16, RECANTO DAS EMAS/DF, o qual é de propriedade da Terracap, tendo efetuado edificações e variados melhoramentos no local. Contudo, em 2023, a Terracap lançou o Edital Licitatório n. 06/2023, objeto do Processo Administrativo n. 00111-00003245/2023-81, com o intuito de promover a venda, pelo critério do maior preço, de lotes e terrenos localizados em diversas cidades em Brasília, dentre os quais encontrava-se o terreno ocupado pela autora. Informa que, em 30/05/2023, foi publicado o resultado da licitação no diário oficial do Distrito Federal, de no. 101 (pág. 85), indicando como vencedor do certame o licitante que ofertou o maior preço pelo lote, qual seja, CAMARGOSIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA. Aduz ter ficado em segundo lugar na disputa e na qualidade de ocupante do imóvel e licitante, compareceu a Terracap para exercer seu direito de aquisição por preferência, em consonância com a previsão editalícia capítulo II, tópico “D”. Relata que foi orientada a abrir um requerimento online perante a Comissão Permanente de Licitação para Venda de Imóveis, anexando diversos documentos que lhe foram indicados verbalmente, o que foi protocolizado em 02/06/2023. Não obstante, informa que ficou por longo período sem retorno da sua solicitação, sendo que, somente em 02/10/2023, a autora foi informada que seu pedido de preferência fora indeferido por documentação incompleta, resultando na homologação do bem ao licitante vencedor. Sustenta que a parte ré citou o envio de um e-mail com a relação da documentação complementar para continuidade do pedido em 15/06/2023, porém que jamais foi recebido pela autora, estando desacompanhando de qualquer ferramenta de confirmação de recebimento. Por fim, noticia que o recebimento de uma notificação do licitante vencedor exigindo a desocupação do local em trinta dias. Requer, em sede de tutela de urgência, seja determinada a sustação dos efeitos do edital de licitação no 06/2023 publicado pela Terracap, em relação ao imóvel constante no item no 30, localizado a AVENIDA BURITI, QD-602 LT 16, RECANTO DAS EMAS/DF, o qual e ocupado pela autora há anos, sobretudo para que seja obstada a imissão de posse em favor da empresa Camargosigns. No mérito, pugna pela procedência do pedido para declarar a nulidade da intimação realizada pela Terracap, anulando-se, por consequência, todos os atos posteriores, inclusive, a homologação do resultado da licitação, com a consequente devolução de prazo para autora regularizar seu direito de preferência sobre o objeto da licitação. Subsidiariamente requer a condenação das rés ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no local, em valor a ser apurado por perícia ou por outro meio hábil de prova. Dá a causa o valor de R$335.001,01 (trezentos e trinta e cinco mil e um reais e um centavo) Requer a concessão da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determinei que a parte autora comprovasse os requisitos para concessão da gratuidade de Justiça e emendasse a inicial. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Recebo a emenda à inicial de ID 179313701. Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). A parte autora pretende obter a sustação dos efeitos do edital de licitação no 06/2023, publicado pela Terracap, em relação ao imóvel constante no item no 30, localizado a AVENIDA BURITI, QD-602 LT 16, RECANTO DAS EMAS/DF, obstando a imissão da posse do imóvel que ocupa ao licitante vencedor. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. Na esteira desse raciocínio, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. IMISSÃO NA POSSE. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTES OS REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA 1. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contrarrazões ao recurso interposto não pode ser analisada, pois constitui supressão de instância, acarretando violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A teor do art. 300 do vigente Código de Processo Civil "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. (...) 4.1. Desse modo, não restando presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1684708, 07245239720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos aditados). No caso sob exame, não há probabilidade do direito. Não existem provas suficientes para atestarem os fatos constitutivos do direito da autora. A Licitação referente ao Edital 06/2023, publicado pela Terracap, homologou a venda do objeto da lide, qual seja, ITEM 30 (529048-1) AVENIDA BURITI QD-602 LT 16, RECANTO DAS EMAS à licitante, ora ré, CAMARGOSIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA, que, por sua vez, encaminhou à autora notificação extrajudicial para desocupação do bem, consoante ID 176303929. Em que pese a alegação de perigo de dano, a solução da demanda posta requer uma análise acurada das matérias ventiladas na peça de ingresso, com a necessária dilação probatória, aferindo-se a legitimidade dos documentos acostados aos autos, bem como da regularidade da homologação realizada. Isto porque, o Edital 06/2023 no item 11, D, estabelece os critérios para o direito de preferência. Senão veja-se: D) DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 11. O Direito de Preferência será regulado em conformidade com as regras estabelecidas na Resolução n. 231/2012 CONAD, que pode ser consultada no site www.terracap.df.gov.br, Órgãos Colegiados/Resolução. 11.1. Os ocupantes desses imóveis, que participarem do processo licitatório, e não forem vencedores, poderão requerer o exercício do direito de preferência a aquisição do (s) mesmo (s) no valor da melhor oferta, desde que apresentem requerimento por escrito, com a documentação comprobatória de sua ocupação, nos termos da citada Resolução, protocolado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da realização da Licitação Pública, sob pena de perda do direito. 11.2. Os imóveis cujo direito de preferência a aquisição tenha sido reconhecido ao ocupante pela Terracap em Processo Administrativo especifico, de acordo com normas internas desta Companhia, serão discriminados no Edital de Licitação. (grifos aditados). Ademais, a necessidade de apresentação dos documentos comprobatórios da ocupação foi reiterada à autora, quando da análise do requerimento administrativo: Carta n. 38/2023 - TERRACAP/PRESI/DICOM/COPLI Brasilia-DF, 15 de junho de 2023 A Senhora, MARLI DA SILVA FERREIRA Ref.: Expediente no 31536/2023. Processo no 00111-00004906/2023-96, Edital no 06/2023. (...) A vista dessas considerações, do que se pode depreender e que, embora Vossa Senhoria tenha regularmente participado do certame e apresentado o pedido tempestivamente, a documentação encaminhada encontra-se incompleta, restando prejudicada a análise de mérito do direito postulado. CONFORME DISPOSICOES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E DESTACADO NO MOMENTO DE REALIZACAO DO CERTAME, DEVE O LICITANTE INTERESSADO N PREFERENCIA, OBRIGATORIAMENTE, APRESENTAR TODA A DOCUMENTACAO EXIGIDA CAPITULO V - B) DA DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA QUALQUER MODALIDADE PAGAMENTO E, EM ESPECIAL, O INSTRUMENTO PUBLICO ESTATAL AUTORIZADOR DA OCUPACAO. Deixe-se registrado que a mera ocupação do imóvel pretendido não e condição suficiente para o reconhecimento do direito de preferência. Diante do exposto, sirvo-me do presente para comunicar, em sede de diligência, a abertura do prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento deste, para apresentação dos demais documentos exigidos no edital, além do instrumento público estatal autorizador da ocupação, acompanhando da documentação que comprove eventual cadeia sucessória, sob risco de não acolhimento do direito de preferência. (...) Atenciosamente, BRUNO CESAR SANTANA DE MENESES Comissão Permanente de Licitação para Venda de Imóveis - COPLI Presidente (grifos aditados). Ainda, intimada a emendar a inicial para acostar aos autos o instrumento público da cessão de direitos, a parte autora informou não possuir a referida documentação, tendo juntado apenas o contrato particular de cessão (ID 179313709), o que não se amolda às exigências do presente caso por não comprovar a existência de autorização estatal para a alegada ocupação. Os atos administrativos gozam da presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Essa é a linha de entendimento do e. TJDFT em situações semelhantes: RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO. PEDIDO INICIAL EXCLUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EMBARGADO. REITENGRAÇÃO DE POSSE DA TERRACAP. CONTRATO PRIMITIVO RESCINDIDO. OCUPANTE DO IMÓVEL. VÍCIOS E OBSTÁCULOS PARA A POSSE. CIÊNCIA. BOA-FÉ AFASTADA. JUSTO TÍTULO INEXISTENTE. 1. Prestigiando o direito de as partes obterem, em prazo razoável, a solução integral do mérito da questão litigiosa (art. 4o, CPC), cumpre observar ser possível, da leitura atenta da petição inicial, das razões recursais e demais elementos dos autos, extrair o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial. 2. Não se conhece do recurso na parte em que, por força de petição de emenda e decisão que a recebeu, excluiu-se pedido relativo a indenização e ressarcimento de valores pagos. 3. (...) 5. Emerge dos autos que a posse a qual pretende o embargante/apelante proteger por meio dos presentes embargos de terceiro foi adquirida de quem não tinha poderes, naquele momento, para tanto. 6. A despeito da previsão contratual, a titularidade do imóvel nunca foi, efetivamente, materializada, haja vista que o título translativo deixou de ser registrado do Registro de Imóveis (art. 1.245, CC). Em outros termos, o imóvel nunca saiu da esfera dominial da TERRACAP. 7. Seria muito fácil aos adquirentes dos pretensos direitos sobre o imóvel, mediante simples consulta à matrícula do bem, constatar que o objeto negociado ainda se encontrava registrado em nome da TERRACAP. Além do mais, por meio do próprio contrato originário firmado entre a empresa pública e o comprador primitivo, constatariam os demais negociadores que aquele não poderia transacionar nenhum direito sobre o bem antes de quitá-lo integralmente. 8. Não bastasse, a pretensão do recorrente encontra óbice no que dispõe a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.". 9. O apelante, portanto, não detém justo título que ampare a proteção possessória. Não há como, sequer, falar-se de validade do negócio jurídico travado com o genitor do apelante, haja vista que este detinha ou possuía meios para saber que o imóvel não poderia ser negociado naquela ocasião, pois pendente saldo devedor perante a TERRACAP. 10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (Acórdão 1680401, 07060389220228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos aditados). Existe a necessidade de uma maior incursão probatória para verificação dos fatos alegados em sede de petição inicial. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar as ilegalidades elencadas pela requerente, pelo menos em uma análise superficial. É necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação das partes rés, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intimem-se. Citem-se. [...] (decisão de id 179402074). A parte agravante alega, em síntese, que: a) “Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, por meio da qual a agravante busca exercer direito de preferência na aquisição do imóvel localizado na AVENIDA BURITI, QD-602 LT 16, RECANTO DAS EMAS/DF, de propriedade da Terracap, incluído no edital de licitação número 06/2023 (Processo Administrativo n.o 00111- 00003245/2023-81)”; b) “A proposta da agravante restou classificada em segundo lugar na disputa. Assim, na qualidade de ocupante do imóvel e com a segunda melhor proposta, a agravante foi à Terracap a fim de saber os meios para exercer seu direito de aquisição por preferência”; c) “diante da suposta inércia da agravante, seu requerimento foi indeferido e o resultado da licitação foi homologado, proclamando o licitante preliminarmente classificado em primeiro lugar como vencedor”; d) “em setembro de 2023, chegou ao imóvel notificação do licitante vencedor exigindo a desocupação do local em trinta dias”; e) “segundo a Resolução 231/2012 – CONAD, o direito de preferência pressupõe a presença dos seguintes requisitos cumulativamente: legítima ocupação do imóvel, participação do ocupante no procedimento licitatório, oferecimento de preço equivalente à melhor oferta e apresentação de requerimento escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis da realização da licitação”; f) “à agravante assistia o direito de preferência na aquisição do imóvel mencionado, pois além de ocupar o local há anos, participou da respectiva licitação e se dispôs a equiparar sua oferta a oferta vencedora”; g) existem “fortes indícios de que o procedimento adotado pela Terracap deixou de observar os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, vez que não foi efetivamente oportunizada à agravante o pleno exercício de seu direito de ciência e de defesa”; h) “sem a correta convocação, a agravante, além de não poder apresentar os documentos solicitados no processo administrativo, sequer teve acesso ao Relatório da Comissão Permanente de Licitação – COPLI sobre seu caso e nem a Decisão da Diretoria Colegiada que indeferiu seu pedido”; e i) “considerando que eventual ação de imissão de posse que venha a ser proposta pelo licitante até então vencedor do certame, poderá ensejar resultado irreversível, é de rigor reiterar o pedido de concessão de tutela provisória de urgência com vistas a obstar o andamento do mencionado edita”. Pede (liminar e mérito) a sustação dos efeitos “do edital de licitação no 06/2023 publicado pela Terracap, em relação ao imóvel constante no item no 30, localizado à AVENIDA BURITI, QD-602 LT 16, RECANTO DAS EMAS/DF”. Sem preparo, em razão da parte ser beneficiária da judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A controvérsia gira em torno da possibilidade (ou não) da parte agravante obter a sustação dos efeitos do edital de licitação no 06/2023, publicado pela Terracap, em relação ao imóvel constante no item n. 30, localizado a “AVENIDA BURITI, QD-602 LT 16, RECANTO DAS EMAS/DF”, obstando a imissão da posse do imóvel que ocupa ao licitante vencedor. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como bem colocado pelo e. julgador a quo, não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Especialmente em relação aos documentos necessários para fazer valer o direito de preferência do ocupante do imóvel de titularidade da Terracap, a Resolução no 231/2012 do CONAD, artigo 4o, traz a relação de documentos necessários para se deduzir o pedido administrativamente: Art. 4o. Constatada a ocupação, o ocupante do imóvel, após a licitação e caso participe do certame, poderá requerer, no prazo máximo de cinco dias úteis após a data da realização do certame, o reconhecimento do direito de preferência mediante apresentação de documentos pessoais e comprobatórios da ocupação. Art. 5o. Os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória. O item “D” do Edital, bem como nos artigos 4o e 5o da Resolução supracitada estabelecem que o direito de preferência está sujeito à demonstração de posse legítima, qual seja, aquela demonstrada por um instrumento público estatal que confira validez à ocupação. O documento precisa, outrossim, ser reconhecido pela Terracap ou emitido por um agente público autorizado para essa finalidade. Vale, então, o que menciona a Terracap de que “a mera ocupação do imóvel pretendido não é condição suficiente para o reconhecimento do direito de preferência” (id 176303915 – p. 10). No caso concreto, a parte agravante admitiu não possuir esse documento, apresentando apenas um instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações, cujo cedente é a pessoa de Leandro Araújo Moura (id 179313709). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretendida tutela de urgência, dada a carência de efetiva comprovação da posse legítima do imóvel (objeto da lide) por parte da agravante e da falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER E CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL. BEM PÚBLICO. TERRACAP. ALIENAÇÃO DOS DIREITOS DO IMÓVEL SEM QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. CADEIA SUCESSÓRIA NULA. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS E ACESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA TERRACAP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DA QUANTIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Caso concreto em que a TERRACAP firmou escritura pública de imóvel urbano com alienação fiduciária com terceiro estranho à lide, que cedeu os direitos sobre o bem para outra pessoa que, por sua vez, cedeu para outro e assim sucessivamente. 2. Ainda que os direitos sobre bem tenham sido vendidos para terceiros, é inconteste que a propriedade do imóvel é da TERRACAP, razão pela qual mostra-se legítima a inclusão do imóvel em procedimento licitatório visando à alienação, de acordo com a sua conveniência administrativa. 3. Os documentos que compõem a cadeia sucessória da venda dos direitos do imóvel demonstram que o primeiro adquirente não cumpriu com a sua obrigação de quitar o saldo devedor, antes de ceder os direitos do bem a terceiros, o que torna ilícito o objeto das sucessivas cessões de direitos celebradas, nos termos do art. 166, II, do CC. Assim, resta evidente que a celebração de cessão de direitos sobre imóvel objeto de concessão de direito real de uso pela Terracap violou cláusula contratual expressa de inalienabilidade e de proibição de cessão para terceiros. 4. Nos termos da Resolução do Conselho de Administração da TERRACAP - CONAD no 2311/2012, o direito de preferência está condicionado a dois fatores, quais sejam: i) participar do certame licitatório e, ii) ter autorização para ocupar o imóvel, por meio de documento público, reconhecido pela TERRACAP. In casu, inviável o acolhimento da pretensão do direito de preferência, pois, além de não ter havido o preenchimento dos requisitos legais, restou claro que os direitos sobre o imóvel foram irregularmente cedidos, por meio de contratos particulares, sem a participação da TERRACAP. 5. Existindo cláusula contratual que exclui a responsabilidade da TERRACAP quanto ao pagamento das melhorias realizadas no imóvel, não há que se falar em indenização. Ademais, a jurisprudência desta eg. Corte é assente no sentido de que aquele que ocupa bem público, à margem de lei, figura como mero detentor do imóvel e, por tal razão, não possui boa-fé objetiva, o que impede a concessão de eventuais direitos sobre o bem, inclusive as benfeitorias e acessões nele realizadas. Precedentes deste TJDFT. 6. No arbitramento dos honorários advocatícios, a razoabilidade conduzem o julgador a não considerar como inarredáveis os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, como já acontecia em situações excepcionais na velha ordem processual, posição essa que ganhou força com o advento do NCPC, o qual foi estruturado sob uma moldura principiológica. Desse modo, o julgador deve sopesar tais princípios conjuntamente com as questões fáticas e demais elementos dos autos para chegar a um valor justo para remunerar o patrono da parte. 7. Embora o critério da apreciação equitativa seja utilizado, o valor fixado pelo juiz a quo deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por tal razão, em observância aos referidos princípios, a verba honorária deve ser majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo certo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é irrisória, frente ao expressivo valor da causa e ao trabalho desempenhado pelo patrono da outra parte. 8. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido. (Acórdão 1390646, 07020422320218070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021). PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RESOLUÇÃO no 231/12 CONAD. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Os requerimentos de escritura pública, junto à TERRACAP, referentes a imóvel objeto de contrato de concessão de direito real de uso, terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela TERRACAP, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, nos termos da resolução no 231/12 do CONAD. 2. O direito de preferência em licitação de imóvel deve ser franqueado ao ocupante detentor de documento autorizador da ocupação pela TERRACAP, nos termos da legislação. 3. A outorga da Escritura fica condicionada à implantação do projeto, mediante a obtenção do Atestado de Implantação Definitiva, que necessita de requisitos específicos, de conformidade com o estabelecido em negócio jurídico realizado entre as partes. 4. Considerando que a apelante não se encontra participando do programa de incentivo do desenvolvimento econômico do Distrito Federal - PRO/DF, por ter requerido o cancelamento do benefício, tendo sido cancelado o Atestado de Implantação Definitivo, resta caracterizado a ausência dos requisitos exigidos pela legislação para fins de aquisição da propriedade. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1144835, 07141753920178070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no PJe: 29/12/2018.). Destaco que ambos os requeridos/agravados já ofertaram contestação nos autos (id 184282053 e 184241565), e tanto a Terracap quanto o licitante vencedor, Camargosigns Comunicação Visual Ltda, refutam o direito de preferência da parte agravante, porque ela não conseguiu demonstrar ser beneficiária da posse, por meio de documento público de legitimação da posse, emitido pela Terracap ou por agente público competente, dentre outros argumentos, a par da oferta de pagamento formulada ter sido muito inferior ao lance dado pelo licitante vencedor (o lance da agravante teria sido de R$ 35.001,00, enquanto o que da parte agravada foi de R$ 335.001,01). Por ora, deve-se, no atual estágio processual, privilegiar a presunção de legitimidade e veracidade da decisão da Terracap, ante a insuficiência de elementos de prova hábeis a refutar a legalidade do ato administrativo, e se indeferir a tutela vindicada. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator